Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, V, LAD. DEMONSTRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. OCORRÊNCIA. MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. ART. 42 NEGATIVADO. MANTIDO. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão do alegado cerceamento de defesa (II) análise das provas da autoria delitiva; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade processual quando o direito pela autodefesa poderia ter sido exercido pelo réu e não o foi unicamente em razão do não comparecimento à audiência, permanecendo na condição de foragido da justiça. 3.1. O STJ já destacou não ser possível a realização de interrogatório por meio de videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido em face do réu em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, além de verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais e sob pena de violação à boa-fé processual.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Trata-se de crime autônomo e que exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 5.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório.
6. Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de drogas, as penas são aumentadas de 1/6 a 2/3 quando “caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”. 6.1. Não havendo dúvidas, em face do amplo conjunto probatório dos autos, quanto à aquisição e distribuição de entorpecentes se destinar a diversos Estados da Federação, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.
7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
8. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína, bem como toda sorte de materiais para preparo, produção e adulteração de substâncias entorpecentes e, ainda, apetrechos típicos de traficância, constituindo verdadeiro “laboratório de drogas”, é circunstância mais do que suficiente para a negativação do artigo 42 da LAD.
9. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, critério utilizado corretamente na sentença.
10. Tendo o réu permanecido foragido, resta devidamente fundamentada a manutenção da custódia diante da evidente gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 565; LAD, arts. 33, 35 e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 115.893/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 04.06.2013. STJ, AgRg no HC no 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.09.2023. STJ, AgRg no AREsp no 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT, Acórdão no 1832623, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024. TJDFT, Acórdão no 1385076, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2021. TJDFT, Acórdão no 1685605, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1680572, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1656328, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023. TJDFT, Acórdão no 1704222, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1874472, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024.